Tribunal: TJMT
Processo: 1033400-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033400-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIDINEI ALVES FERREIRA - CPF: 249.510.721-49 (RECORRENTE), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL URBANO. FATURAS QUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO OU DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. EXISTÊNCIA DE CONSUMOS SEMELHANTES. NÃO QUESTIONADOS. INADIMPLÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Parte autoria que pretende a desconstituição dos consumos gerados nos meses de fevereiro a maio de 2020.

2. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de, minimamente, provar o erro na leitura pelo preposto da recorrida ou que existe alguma irregularidade em seu medidor que pudesse interferir na apuração do correto consumo.

3. Consumidor que possui uma decisão judicial, transitada em julgada, reconhecendo que a média de seu consumo é de
1009,11 KW/h
, consumo, que não está tão longe dos valores impugnados neste feito (1.074 kW/h, 1.086 kW/h, 1.095 kW/h e 1.050 kW/h).

4. Levando em consideração que os consumos discutidos nos autos são legais, tenho que a suspensão da energia elétrica por inadimplência constitui exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar, pois não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para:
a)
determinar a revisão das faturas referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020, com o fito de constar a média de consumo dos meses de junho a setembro de 2020, a qual equivale a 772,25 KW/h mês,
b)
determinar que o saldo remanescente, gerados pelo pagamento já realizados nas faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, seja utilizado para adimplemento da fatura do mês de maio/2020 e eventual saldo seja utilizado para abatimento nos meses ainda não faturados; e
c)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a empresa Energisa, ora recorrente, postula a reforma da sentença para que a pretensão deduzida seja julgada improcedente, sobre a seguintes teses:
i)
ausência de pedido de alteração ou apresentação dos documentos hábeis pelo recorrido para troca da titularidade,
ii)
regularidade dos débitos impugnados nos autos,
iii)
inexistência do dever de indenizar, pois o corte de energia elétrica se trata de exercício regular de direito. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em apurar a ilegalidade na emissão das faturas de consumo dos meses de fevereiro a maio de 2020, bem assim a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

No que tange aos argumentos de ausência de pedido transferência de titularidade da unidade consumidora, cabe mencionar, que tal fato foi objeto do processo no 8015048-13.2019.811.0001, que tramitou perante o juízo do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, motivo pelo qual não adentrarei no mérito desta questão. Todavia, será importante relatar alguns pontos que foram observados naquele feito para fins de resolver a questão debatida neste processo.

O relator do Recurso inominado interposto no processo no 8015048-13.2019.811.0001, Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, consignou que o recorrido
está no imóvel desde janeiro/2019
e não compareceu até a sede da Energisa para requerer a transferência de titularidade da unidade consumidora e, por consequência, não acolheu o pedido de condenação por danos morais.

“Constato ainda que o autor / embargante
não demonstra nos autos que em algum momento foi até a ENERGISA para pedir a transferência de titularidade ao seu nome, ou que isto lhe tenha sido negado
, disto nem se fala na peça inicial, de onde, diante disso, o fato da ENERGISA estar sem transferir ao seu nome, pela sua própria inação, não lhe dá nem de longe qualquer direito de indenização por danos morais, pois, como dito, nunca houve recusa da ENERGISA em assim proceder.

(...)

Registro ainda que até então, não se observa nos autos nenhuma reclamação administrativa ou até mesmo algum pleito de alteração de titularidade negado, de onde, a ENERGISA não tem como adivinhar a situação pessoal do proprietário do imóvel, de onde, diante disso,
ante a ausência de qualquer comunicação à empresa, ou qualquer pedido à mesma inexiste se falar em indenização por danos morais
.”

No dispositivo determinou a alteração da titularidade da unidade consumidora com efeitos retroativos a partir de janeiro/2019, e proibiu a suspensão da energia elétrica e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência a qualquer débito anterior a este período.

“
ISTO POSTO
, diante dos fundamentos acima alinhavados, conheço dos embargos de declaração e
OS ACOLHO
, para emprestar o efeito infringente, de onde, diante de nova análise do recurso inominado aviado, dou-lhe parcial provimento para:
a)
Determinar à ENERGISA S/A a alteração da titularidade da UC 6/256240-3, localizada no endereço Rua Nova Iguaçu, 15, VILA VERDE, CEP 78000-000, COXIPÓ DA PONTE (conforme se encontra na fatura de energia), que se encontra em nome de Maria Ines Feitosa, alterando para o nome do autor SIDINEI ALVES FERREIRA, portador do CPF 249.510.721-49, com efeitos a partir de janeiro de 2019, cabendo a este lhe apresentar os documentos exigidos e ainda assinar eventual contrato com a mesma, acaso assim lhe seja exigido, prazo de 15 (quinze) dias;
b)
Vedar a suspensão de energia elétrica pela ausência de pagamento da fatura relativa à recuperação de consumo de outubro de 2018, com vencimento para 29/01/2019, no valor de R$ 2.776,64 (dois mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e ainda de eventuais outras dívidas anteriores a janeiro de 2019, bem como, vedar ainda a cobrança de tais valores contra o mesmo, por quaisquer meios, sendo dívida em nome de terceira pessoa, de onde caso a empresa deseje que acione o titular da dívida pelos meios legais;
c)
Vedar ainda a negativação da dívida acima descrita, contra o nome do autor, pelo fato de ser dívida de terceira pessoa;

Pois bem. Feitas essas considerações, passo a analisar a ilegitimidade dos consumos debatidos nos autos (fevereiro - 1.074 kW/h, março - 1.086 kW/h, abril - 1.095 kW/h e maio - 1.050 kW/h).

Tanto em defesa quanto em recurso, a Concessionária de Energia Elétrica sustenta que as faturas foram geradas a partir do efetivo consumo de energia elétrica e que não existe nenhum erro de leitura.

Como dito alhures o recorrido está no imóvel desde janeiro/2019, sem que tenha requerido a transferência da titularidade da unidade consumidora, razão pela todos os débitos gerados desde esse período são de sua responsabilidade.

Analisando o histórico de consumo desde janeiro/2019, não se verifica que as cobranças impugnadas nesta ação não estão destoantes dos meses anteriores, haja vista que os consumos anteriores foram registrados da seguinte forma: janeiro/2019 –
1.199 KW/h
, fevereiro/2019 –
969 KW/h
, março/2019 –
1.142 KW/h
, abril/2019 –
993 KW/h,
maio/2019 –
1.027 KW/h,
junho/2019 -
816 KW/h
, julho/2019 –
917 KW/h
, agosto/2019 –
887 KW/h
, setembro/2019 –
1.277 KW/h
, outubro/2019 –
1.258 KW/h
, novembro/2019 –
1.159 KW/h
, dezembro/2019 –
1.227 KW/h
e janeiro/2020 –
895 KW/h
.

Cabe trazer aos autos, que o recorrido ajuizou a ação no 1014109-55.2019.811.0001, com a finalidade de desconstituir os débitos dos meses de outubro e novembro/2019, em razão de não corresponderem ao real consumo de sua residência.

O juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou a retificação das faturas emitidas em outubro e novembro/2019, para a média de consumo de consumo apurada entre dezembro/2018 a agosto/2019, que por sua vez é de 1009,11 KW/h.

A relatora do Recurso inominado no 1014109-55.2019.811.0001, Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, manteve a decisão que determinou a descontinuação dos débitos para média de 1009,11 KW/h. Todavia, os demais vogais, Juízes Antônio Veloso Peleja Júnior e Lúcia Peruffo, votaram por afastar a condenação por danos morais.

Veja-se que já existe uma decisão judicial, transitada em julgada, reconhecendo que a média de consumo do recorrido é de
1009,11 KW/h
, consumo que não está tão longe dos impugnados neste momento (1.074 kW/h, 1.086 kW/h, 1.095 kW/h e 1.050 kW/h).

Salienta-se que o consumo de energia elétrica não é e nunca será estático, podendo oscilar para cima ou para baixo. O recorrido não comprovou de forma efetiva que em seu medidor exista alguma irregularidade ou que a leitura do consumo estivesse sendo feita de modo equivocado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro nos registros dos consumos, presumem-se corretos os registros e a consequente emissão das faturas.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Levando em consideração que os consumos discutidos nos autos são legais, tenho que a suspensão da energia elétrica por inadimplência constitui exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar, pois não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Ademais, vale ressaltar, que a ANEEL autorizou o retorno do desligamento de energia elétrica dos consumidores inadimplentes a partir do dia 01.08.2020, mesmo com a continuação da pandemia do COVID-19.

Nesse passo, cabe dizer, que é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado pela Concessionária de Energia Elétrica para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público.

Deste modo, percebe-se que o requerente foi o causador da suspensão do fornecimento da energia elétrica, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes.

Deixou de condenar

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021